Tribunal: TJMT
Processo: 0005033-49.2018.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005033-49.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL GONCALVES DE FREITAS - CPF: 476.075.991-34 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDENCIAS DE OFICIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL GONCALVES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS DELITOS DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
– ARTIGOS 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/03 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03 – DÚVIDA SUSCITADA SOBRE O CALIBRE DA MUNIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DO CALIBRE DA MUNIÇÃO 357
MAGNUM
– NO TOCANTE À ATIPICIDADE DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA – PERIGO ABSTRATO – TODAVIA, DEVE O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16, DA LEI N. 10.826/03, SER DESCLASSIFICADO PARA O CRIME DE PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 9.847/2019 E DA PORTARIA N. 1.222/2019 – AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO – RECURSO DESPROVIDO CONTUDO, DE OFÍCIO, DESCLASSIFICADO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03.

Encontra-se comprovado o calibre da munição
357
magnum,
uma vez que, no próprio laudo questionado pela defesa, consta que se trata de munição de calibre 357 que não seria própria da arma apreendia, podendo, todavia, ser utilizada nela.

O simples fato de portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracteriza a conduta descrita no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003.

Trata-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante a comprovação de que a ação do réu tenha gerado efetiva lesão ou ameaça ao bem penalmente tutelado, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005033-49.2018.8.11.0004

APELANTE: DANIEL GONCALVES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL GONCALVES DE FREITAS
contra a sentença, Id. 29821466, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido e porte de munição de uso restrito (artigos 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo primeiro delito e de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo segundo que, de acordo com a regra do concurso formal de crimes, ficou a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime semiaberto.

Nas razões recursais, Id. 29821485, a defesa de Daniel Gonçalves de Freitas, busca a sua absolvição por dúvidas acerca do calibre da munição de uso restrito ou por atipicidade da conduta, diante da ausência de ofensividade da arma apreendida em sua posse, argumentando que
“a arma encontrava-se fora do alcance do Apelante, não possuindo condições de pronto uso”.

Nas contrarrazões, Id. 29821485, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo, para
“desclassificar o crime de porte de munição de uso restrito para o de porte de munição de uso permitido”
. Id. 31429462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL GONCALVES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição de
DANIEL GONCALVES DE FREITAS
da imputação do delito tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/03 por atipicidade da conduta, em razão da ausência de ofensividade da sua conduta ou pela dúvida acerca do calibre da munição apreendida.

A defesa não se insurge em relação à autoria e à materialidade delitiva.

Pois bem.

Conforme os fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução criminal, o apelante portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como munições pertencentes à essa arma de fogo e uma munição de uso restrito, razão pela qual, sua conduta amolda-se aos tipos penais previstos nos artigos 14 e 16, da Lei nº 10.826/03.

Assim, embora a defesa alegue a atipicidade da conduta, pela falta de ofensividade da arma e munições apreendidas, é pacífico o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03.

Isso porque, ao contrário da tese arguida pela Defensoria Pública, o delito previsto no artigo 16, da Lei n. 10826/2003, se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante a comprovação de que a ação do réu tenha gerado efetiva lesão ou ameaça ao bem penalmente tutelado, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (AgRg no AREsp 765.902/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017) (sem grifo no original)

Do mesmo modo, encontra-se comprovado o calibre da munição
357
magnum,
uma vez que, no próprio laudo questionado pela defesa, consta que se trata de munição de calibre 357 que não seria própria da arma apreendida, podendo, todavia, ser utilizada nesta.

Note-se que, conforme consignado no laudo, trata-se de munição de calibre 357 e não calibre .38, como o da arma apreendida, não sendo possível, desse modo, a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Outrossim, constato que não se trata de réu primário, visto que, já possui condenação transitada em julgado por homicídio simples e ocultação de cadáver que, aliada a forma em que se deu a apreensão da munição Magnum 357 – através de uma denúncia de que um veículo com as mesmas características do veículo do réu estaria transportando arma e munições – impossibilita o acolhimento da tese defensiva de que o réu estaria portando munição de uso restrito por engando.

Todavia, conforme consignado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 31429462, p. 2, “
A Portaria nº 1.222, de 12 de agosto de 2019, alterou a legislação então vigente sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito e, conforma Anexo A considerou a munição 357 Magnum como sendo de uso permitido”
.

Note-se que se trata de nova tipificação dos fatos, importando melhora na situação do recorrente, devendo, desse modo, em respeito do princípio da
novatio legis in mellius,
retroagir em seu favor, conforme prescreve o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal.

Assim sendo, passando a ser considerada, a munição da Magnum 357, de uso permitido, deve ser, a conduta imputada ao réu, desclassificada para a conduta prevista no artigo 14, da Lei n. 10.826/03, permanecendo, somente a condenação do réu pelo delito de porte de arma de fogo de uso permitido, a qual foi apenada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa e deve ser mantida nos termos da sentença.

Mantenho, do mesmo modo, o regime semiaberto, ante a sua reincidência, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela defesa, todavia,
DE OFÍCIO
, desclassifico a conduta prevista no artigo 16, da Lei n. 10.826/03, para a descrita no artigo 14, da mesma lei, ficando, a pena, ao final, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020